Tribunal: TJSP
Processo: 0014361-16.2018.8.26.0576
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS PERÍODO DE PROVA – POSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO CURSO DO PRAZO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.